Tribunal: TJDFT
Processo: 0708224-86.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. QUESTÃO DE ORDEM. APELAÇÃO. SESSÃO DE JULGAMENTO. MORTE DO ADVOGADO ANTES DO JULGAMENTO. ÚNICO PATRONO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NECESSIDADE. NULIDADE ABSOLUTA. ACÓRDÃO PROFERIDO. CASSAÇÃO. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO.

1. Trata-se de questão de ordem ora suscitada pelo Relator, pretendendo a anulação do acórdão já publicado, por constatar nulidade absoluta no julgamento dos recursos.

2. Haja vista a morte do único advogado que patrocinava a causa, fato ocorrido dias antes da sessão de julgamento, sem que se desse a devida suspensão do processo para a regularização da representação processual, houve a afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, porquanto a parte não se encontrava representada por advogado quando do julgamento.

3. Assim, por padecer de nulidade absoluta deve o acórdão ser cassado, devendo o processo ser suspendo pelo prazo previsto no art. 76 do Código de Processo Civil, a fim de que seja oportunizada a regularização da representação processual.

4. Questão de ordem acolhida. Acórdão anulado.